Tribunal: TJMT
Processo: 0011280-85.2014.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0011280-85.2014.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: Município de Barra do Garças.
Recorrido: Leandro Costa Ferreira.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PROPRIEDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.
2. Na espécie, restou devidamente comprovado nos autos que o acidente foi ocasionado pelo óleo derramado na pista por um veículo da Prefeitura.
3. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.
4. Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011280-85.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO COSTA FERREIRA - CPF: 020.407.091-00 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO POR PROPRIEDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

2.

Na espécie, restou devidamente comprovado nos autos que o acidente foi ocasionado pelo óleo derramado na pista por um veículo da Prefeitura.

3.

Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.

4.

Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020